Tribunal: TJSP
Processo: 1004484-23.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL CDHU. CESSÃO. CONTRATO DE GAVETA. Imóvel da CDHU alienado mediante contrato de gaveta pelo mutuário originário. Quitação incontroversa. Legitimidade das partes que exsurge da cadeia negocial do imóvel, devidamente comprovada. Falta de anuência da promitente-vendedora que, isoladamente, não justifica sua resistência à pretensão de outorga da escritura pública.

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL CDHU. CESSÃO. CONTRATO DE GAVETA. Imóvel da CDHU alienado mediante contrato de gaveta pelo mutuário originário. Quitação incontroversa. Legitimidade das partes que exsurge da cadeia negocial do imóvel, devidamente comprovada. Falta de anuência da promitente-vendedora que, isoladamente, não justifica sua resistência à pretensão de outorga da escritura pública. Precedentes desta c. corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.